Tribunal: TJES
Processo: 5047880-89.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047880-89.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: VERONICE RODRIGUES BARBOSA JORGE e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO nº
5047880-89.2024.8.08.0024

RECORRENTES: VERONICE RODRIGUES BARBOSA JORGE e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e VERONICE RODRIGUES BARBOSA JORGE

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AGRESSÃO FÍSICA A SERVIDORA PÚBLICA (PROFESSORA) EM AMBIENTE ESCOLAR POR ALUNO COM TRANSTORNO MENTAL. TESE DE CASO FORTUITO AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 6.000,00) MANTIDO. RECURSO DA AUTORA COM PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –

Da Desistência do Recurso da autora:
Preliminarmente, verifico que a recorrente VERONICE RODRIGUES BARBOSA JORGE solicitou a desistência do recurso inominado por ela interposto (petição de id. 17267229), razão pela qual deve ser homologado o referido pedido.

3 –
Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:
a controvérsia reside na responsabilidade civil do Estado por danos morais decorrentes de agressão sofrida por servidora no exercício de suas funções dentro de unidade escolar. O recorrente sustenta que a agressão, praticada por aluno com transtorno mental, configuraria caso fortuito ou fato de terceiro, rompendo o nexo causal.

4 -
Embora o recorrente sustente que se trata de caso fortuito, é sabido que, no âmbito das instituições de ensino público, o Estado assume a condição de garantidor da integridade física e moral tanto de alunos quanto de seu corpo docente. A agressão ocorrida no interior da escola demonstra falha no dever de vigilância e de proporcionar um ambiente de trabalho seguro.

5 - A alegação de que o transtorno mental do aluno torna o fato imprevisível é insuficiente para excluir a responsabilidade estatal, especialmente considerando que a presença de alunos com necessidades especiais ou distúrbios de comportamento exige que a Administração Pública adote protocolos de segurança e acompanhamento redobrados.

6 -
Com relação aos danos morais, é incontroverso que a autora foi agredida fisicamente em seu local de trabalho, sendo evidente que a

situação extrapola os limites do cotidiano e atinge a dignidade e a integridade psíquica da profissional.

7 - No tocante ao valor fixado pelo juízo de origem (R$ 6.000,00), entendo que o montante atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor não é irrisório a ponto de esvaziar o caráter punitivo-pedagógico, nem excessivo a ponto de gerar enriquecimento ilícito.

8
– Recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
conhecido e improvido.

9 - Em relação ao recurso interposto por
VERONICE RODRIGUES BARBOSA JORGE
, HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos, o pedido de desistência formulado pela parte recorrente.

10 - Custas e
honorários sucumbenciais, que fixo em 20% do valor da condenação
,
pro rata
. Fica, todavia, isento o ente estatal apenas das custas
, por força legal.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)